Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705297-43.2021.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DA SILVA SALES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO O advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior impetra habeas corpus em favor de Natanael da Silva Sales contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, por decretar sua prisão preventiva, atendendo requerimento do Ministério Público, ao receber a denúncia por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Sustenta que as provas são frágeis, porque não houve qualquer diligência policial no dia da ocorrência que pudesse comprovar a participação do paciente do crime; além disso, o Delegado não o intimou para o reconhecimento formal da vítima. A prisão só aconteceu seis meses depois e durante todo esse temnpo ele se manteve limpo. Além de conservar a sua primariedade, o réu não tem tracos de periculosidade, trabalhando honestamente como repositor em uma empresa de entrega rápida do Novo Gama, GO, residindo em Samambaia, DF. Se continuar preso certamente perderá o emprego, deixando sua família ao desamparo. A Justiça decidiu pela sua prisão sem fundamento concreto, não existindo os seus requisitos legais. Enfim, o paciente reúne as condições pessoais para responder solto, requerendo, por isso, liminarmente, o alvará de soltura; no mérito, pede a concessão da ordem, nem que seja mediante a aplicação de outras cautelares diversas. O paciente conta dezenove anos de idade, tendo a sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público para assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a instrução criminal, ressaltando que o roubo foi praticado em uma parada de ônibus, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, à plena luz do dia. Diante da gravidade da ação, a prisão é necessária a fim de evitar novos crimes, hjaja vista a propensão demostrada para o crime, pois desde a menoridade vem praticando atos infracionais equivalentes a crime graves. Segundo a denúncia, no dia 24/08/2020, por volta de 14h00min, na via pública de Samambaia, perto de uma escola, usando um revólver, Natanael desceu de sua bicicleta e abordou uma mulher que caminhava na rua, tomando-lhe o telefone celular, junto com cento e oito reais. O telefone foi rastreado pela Polícia e ao ser abordado pouco depois do fato foi reconhecido pela sua vítima, mas tinha mais a posse da res furtiva. A prisão preventiva foi decretada no dia 12/02/2021, afirmando o Juíuzo coator que o crime teria sido praticado com uso de revólver, à luz do dia e perto de uma escola; o denunciado é primário, mas registra passagens por atos infracionais graves praticados durante a menoridade. Por isso apresenta periculosidade concreta, sendo necessária a sua prisão para resguardar a ordem pública e evitar novos crimes, haja vista a inadequação medidas cautelares diversas. Em consulta ao sistema informatizado do PJ-e, obteve-se a ainformação de que a decisão foi mantida uma semana depois, negando-se a revogação da preventiva, afirmando-se que subsistem os fundamentos da custódia cautelar, pois o acusado registra passagens pela Vara da Infância e Juventude, demonstrando periculosidade. Num juízo de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser coartada. A decisão impugnada, embora proferida seis meses depois do suposto crime, deve ser mantida, exigindo prudência e a necessidade de ouvir o Juiz e o Ministério Público. Por isso nega-se a liminar. Solicitem-se informações e ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator